Tribunal: TJSP
Processo: 2321338-83.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória c./c. obrigação de fazer. Deferimento da tutela. Réu revel. Ratificação da tutela na sentença, com fixação de multa diária. Publicação da sentença na imprensa oficial. Instauração do cumprimento de sentença para cobrança da multa. Intimação do executado por carta. Garantia do juízo e impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de violação da súmula

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória c./c. obrigação de fazer. Deferimento da tutela. Réu revel. Ratificação da tutela na sentença, com fixação de multa diária. Publicação da sentença na imprensa oficial. Instauração do cumprimento de sentença para cobrança da multa. Intimação do executado por carta. Garantia do juízo e impugnação ao cumprimento de sentença, com alegação de violação da súmula 410 do STJ que exige intimação pessoal do obrigado para os termos da decisão que fixa a obrigação de fazer e a respectiva multa. Rejeição da tese de necessidade de intimação pessoal do obrigado. Redução da multa. Insurgência recursal subsistente. Súmula 410 do STJ em vigor. Multa que só corre após intimação pessoal do obrigado. Aplicabilidade da referida súmula antes e depois do CPC/2015 que restou assente pelo STJ em Embargos de Divergência (EREsp 1360577/MG). Astreinte inexigível. Decisão reformada para afastar a multa e autorizar o levantamento do depósito garantidor do cumprimento de sentença. RECURSO PROVIDO.